Tribunal: TJES
Processo: 5001035-05.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001035-05.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CAROLINA DE CAMARGOS PEREIRA BARCELLOS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS MENSAIS DE “SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA” NA FATURA DE TELEFONIA DA AUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE
A RESTITUIR EM DOBRO A QUANTIA DE R$48,00, REFERENTE AO DANO MATERIAL, E DA QUANTIA DE R$1.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO COM O FITO DE POSTULAR A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA OU, ALTERNATIVAMENTE, REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INOCORRENTE. VALOR QUE NÃO ONERA O CONSUMIDOR, SENDO SIMPLESMENTE UMA FORMA DE DISPOSIÇÃO NA FATURA DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DOS RESPECTIVOS VALORES, SEM ALTERAÇÃO DO VALOR TOTAL DO PLANO CONTRATADO. REGULARIDADE DA COBRANÇA, ANTE A ADESÃO AO PACOTE DE DADOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS SERVIÇOS DIGITAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER INDEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA PARA O FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.